Tribunal: TJDFT
Processo: 0713289-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. RECEBIMENTO DE FRUTOS CIVIS EXTRAÍDOS DO PATRIMÔNIO COMUM. ALUGUÉIS DE VÁRIOS IMÓVEIS. RENDIMENTOS SUFICIENTES. MAJORAÇÃO DO ENCARGO PROVISÓRIO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.695 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O artigo 1.015, inciso I, do CPC dispõe expressamente que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versaram sobre tutelas provisórias, tal como ocorre na espécie, de modo que é perfeitamente cabível o vertente inconformismo recursal.
2. Cuidando-se de processo eletrônico, para fins de cumprimento de pressuposto recursal de admissibilidade de agravo de instrumento, não é exigível a anexação de peças obrigatórias ou facultativas (CPC, art. 1.017, §5o).
3. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a obrigação alimentar eventualmente devida entre ex-cônjuges ostenta caráter excepcional e transitório, incidindo apenas quando restar comprovada a necessidade do postulante, decorrente de incapacidade laborativa ou patente impossibilidade de inserção no mercado de trabalho. Quando cabível, de regra, deve ser fixada por um período razoável para que o necessitado possa se reorganizar financeira e profissionalmente.
4. Nos termos do art. 1.695 do CC, são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
5. Verificado que a agravante vem auferindo vultosos aluguéis dos inúmeros imóveis comuns das partes que estão sob sua tutela, os quais são suficientes para garantir sua subsistência ao menos até o deslinde da causa, a pretendida majoração dos alimentos provisórios não se justifica.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.